Tribunal: TJDFT
Processo: 0730614-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730614-45.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOM GABRIEL ECCO MATERIAIS DE ACABAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES, INTERLAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP APELADO: INTERLAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, DOM GABRIEL ECCO MATERIAIS DE ACABAMENTO E CONSTRUCAO LTDA, GUIOMAR FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA MENDES D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 17401138, com esteio no disposto no parágrafo único do artigo 123 do Regimento Interno do TJDFT e da Portaria GPR 1.029, de 10/05/2018, e, por efeito, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe, para fins de sustentação oral, conforme informado pelo apelante. Esclareço, entretanto, que em virtude das medidas preventivas adotadas por este Tribunal de Justiça para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19), as audiências presenciais seguirão, nesse período excepcional, por videoconferência, conforme estabelecido por meio da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, devendo o patrono observar os procedimentos estabelecidos nesta portaria. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator